Tribunal: TCU
Processo: 023.788/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Fraudes sistemáticas contra aposentados do INSS, envolvendo descontos não autorizados em benefícios e suspeitas de desvio de recursos por entidades conveniadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 62/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 9-11), em conhecer parcialmente da presente denúncia, por estarem parcialmente satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.788/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 007.869/2025-8 , posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Previdência Social.